Tribunal: TJSP
Processo: 1000846-02.2023.8.26.0646
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Israel Góes dos Anjos
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-21
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Alegação do autor de que foi impedido de antecipar parcelas do contrato de financiamento. Sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos. Recursos das partes.

RECURSO DO RÉU. Defesa de inexistência de falha na prestação de serviços. INADMISSIBILIDADE. Aplicação do Código de Defesa do Consumidor. Direito à liquidação

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Alegação do autor de que foi impedido de antecipar parcelas do contrato de financiamento. Sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos. Recursos das partes.

RECURSO DO RÉU. Defesa de inexistência de falha na prestação de serviços. INADMISSIBILIDADE. Aplicação do Código de Defesa do Consumidor. Direito à liquidação antecipada do débito com redução proporcional dos juros e demais acréscimos assegurados pelo art. 52, § 2o do CDC. Banco não comprovou a impossibilidade técnica alegada. Multa diária mantida como medida coercitiva para garantir o cumprimento da obrigação. Sentença mantida.

RECURSO DO AUTOR. Pleito de indenização por danos morais. INADMISSIBILIDADE. Dano moral indenizável deve ultrapassar o âmbito dos simples aborrecimentos e contratempos. Provas insuficientes para comprovar que o autor enfrentou situações de grande constrangimento ou sofrimento. Ausência de evidências de dano real à imagem, constrangimento grave ou sofrimento significativo causado pela conduta da ré. Sentença mantida.

RECURSOS DESPROVIDOS.